Tribunal: TJDFT
Processo: 0763358-09.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO – GAA. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. LEI DISTRITAL No 654/1994. PERÍODO NÃO CONTABILIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o DF a majorar a incorporação da GAA – Gratificação de Atividade de Alfabetização para o percentual de 10,8%, bem como condenar o réu ao pagamento da quantia da diferença devida e os valores vencidos e não pagos até a data da implementação da diferença da referida gratificação nos proventos da parte requerente.
2. Na origem a autora, ora recorrente, ajuizou ação visando a incorporação da Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA em seus proventos de aposentadoria, no percentual de 11,4%, sob o argumento de que efetivamente atuou em turmas de alfabetização no período vindicado. Afirmou que o Distrito Federal não incorporou aos seus proventos de aposentadoria o percentual adequado da Gratificação, posto ter contabilizado o total de 5.947 dias quando, na verdade, trabalhou com alfabetização por 7.031 dias. Requereu que o período não contabilizado passe a integrar o cálculo da GAA.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id no 56232129 e no 56232130). Foram ofertadas contrarrazões (Id no 56232132).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste no direito à incorporação da Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA nos proventos de aposentadoria da requerente, referente ao período de 1/01/1999 a 6/02/2000.
5. Em suas razões recursais, a recorrente argumenta bastar que o professor esteja em regência de classe e em regime de alfabetização para fazer jus à Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA, requisito preenchido pela recorrente. Afirma que a documentação apresentada efetivamente demonstra que no período pleiteado foram desenvolvidas atividades em séries de alfabetização e, em razão das atividades desenvolvidas, faz jus ao recebimento da gratificação. Consigna que o DF reconheceu em parte a procedência do pedido. Pugnou, ao final, pela reforma da sentença, a fim de que seja reconhecido seu direito à incorporação e ao recebimento da Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA referente período de 1/01/1999 a 6/02/2000.
6. Segundo os termos da Lei n. 5.105/2013: “Art. 19. Fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas. Art. 30. As gratificações definidas nos arts. de 18 a 24 são incorporadas na razão de um vinte e cinco avos por ano de efetivo exercício, até o limite de sua totalidade, por ocasião da aposentadoria do servidor. Em seu parágrafo único: O disposto neste artigo aplica-se às aposentadorias e pensões concedidas anteriormente à vigência desta Lei, observadas as condições destacadas”.
7. A partir da entrada em vigor da Lei Distrital no 654/1994, mostra-se cabível o reconhecimento do direito à incorporação da Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA aos servidores da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal pelo exercício de atividade de alfabetização. Nos termos do art. 6o de referida Lei, o disposto no art. 5o, que diz que “A Gratificação a que se refere esta Lei será gradativamente incorporada como vantagem pessoal nominalmente identificável (...)” aplica-se aos servidores aposentados ou que vierem a se aposentar nas condições estabelecidas nesta Lei.
8. O Decreto no 15.476, de 2/03/1994, que Regulamenta a Gratificação Alfabetização - GAL, instituída pela Lei n° 654, de 21 de janeiro de 1994, em seu art. 1o, preceitua que “A Gratificação de Alfabetização - GAL, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento), instituída pela Lei n° 654/94, é concedida ao professor integrante da Carreira Magistério Público do Distrito Federal, que no efetivo exercício de regência de classe, alfabetize crianças ou adultos nos Estabelecimentos de Ensino da Rede Pública ou conveniados que desenvolvam atividades do Ensino Fundamental nas modalidades Regular do Ciclo Básico de Alfabetização (equivalentes à 1a e 2a séries) e Fase I. do Ensino Supletivo.”
9. No ofício da Secretaria de Estado da Educação do DF (Id 49541492 – pág. 42) constou que: “No período de 01/01/99 a 31/12/99, a servidora atuou com atividades da 3a série do Ensino Fundamental. Informamos que a 3a série, não faz jus ao recebimento da GAA, pois nesta série, as crianças já foram alfabetizadas nas séries anteriores, conforme informado no novo documento da Unidade de Ensino”.
10. Assim, observando-se o documento citado, há que ser reconhecido que a recorrente não faz jus a recebimento da Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA no período compreendido entre 1/01/1999 a 6/02/2000, em razão de não ter realizado atividade de alfabetização.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
12. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.